Tribunal: STF
Processo: ARE 1395969
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Repercussão geral. Ausência. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos por Rodrigo Rodrigues contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual se negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negara seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Na decisão embargada, fundamentou-se na ausência de demonstração concreta da repercussão geral das questões constitucionais e na necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    II. Questões em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da repercussão geral; e (ii) apurar se houve falha na fundamentação ao afastar a admissibilidade do recurso extraordinário com base na necessidade de reexame de provas e de normas infraconstitucionais..



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material, conforme está previsto no art. 337 do RISTF e no art. 1.022, inc. III, do CPC.



    4. No acórdão embargado, apresenta-se fundamentação suficiente e clara, ao concluir pela ausência de demonstração concreta da repercussão geral, ressaltando que a defesa se limitou a alegações genéricas e formais, sem indicar elementos que conferissem transcendência à controvérsia.



    5. Na decisão embargada também apontou-se que a pretensão recursal demandaria reavaliação do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. As alegações do embargante visam rediscutir o mérito da decisão sob nova argumentação, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.



    7. Inexistindo vícios no acórdão recorrido, não há motivos para a sua integração ou modificação.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.